Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744260-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: RJ FARMACIA REDE LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DF Genérica – Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda contra decisão de ID 20153759, proferida nos autos da ação execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, RJ Farmácia Rede Ltda – EPP, para determinar a exclusão de valores, condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, entendimento este ratificado ao ID 20153767 com a rejeição dos aclaratórios opostos pela exequente, seguido da decisão de ID 20153766, que indeferiu o processamento de recurso de apelação como agravo de instrumento. Por oportuno, transcreve-se a derradeira decisão: Infere-se dos autos que a decisão de ID59848167 acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, determinando a exclusão dos valores indicados na mesma decisão do presente feito executivo. Contra referida decisão foram opostos pela autora os embargos de declaração de ID61662986, que foram rejeitados, conforme decisão de ID64391920. Irresignado com a decisão, interpôs a parte autora o recurso de Apelação de ID64453975, sendo intimada posteriormente a esclarecer o motivo pelo qual interpôs o mencionado recurso, haja vista não ter sido proferida sentença nos autos. Em resposta, justifica a autora, que a exceção de pré-executividade põe termo à execução, razão pela qual é possível usa impugnação por meio de recurso de Apelação. No entanto, reconhece que a decisão ora impugnada deve ser atacado por meio de agravo, tendo em vista que não pôs fim ao processo e que houve a nomeação equivocada da medida, pugnando pelo recebimento do recurso como Agravo de Instrumento, com a remessa ao Tribunal para apreciação. A par das justificativas apresentadas, de acordo com o art. 1015, Parágrafo Único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Assim, a interposição de recurso de Apelação contra decisão interlocutória, sem caráter terminativo de sentença, constitui erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Pelo exposto, indefiro o pedido deduzido na petição de ID70665964. Certifique a Secretaria a preclusão da decisão de ID59848167 e prossiga-se com as determinações nela contidas (intimação da autora para retificar a planilha de débito para nela fazer constar apenas os títulos exequíveis. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que o único erro existente fora cometido pelo juízo a quo, que decidiu a exceção de pré-executividade sem examinar a impugnação apresentada pela exequente, o que configura cerceamento de defesa. Aduz que, nada obstante, opôs embargos de declaração, oportunidade na qual foram anexados os aceites devidamente carimbados e assinados pela devedora. Sustenta que o magistrado, ao consignar que os embargos tinham caráter infringentes, julgando-os improcedentes, gerou o entendimento de que a decisão havia “colocado fim à Exceção de Pré-Executividade”, o que motivou a interposição de recurso de apelação. Por fim, afirma que a sucumbência foi mínima, razão pela qual descabe a condenação em honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, “reconhecendo-se o cerceamento de defesa pela não análise dos títulos anexados integralmente e consequente nulidade dos atos subsequentes à decisão, bem como o reconhecimento dos títulos anexados com os Embargos de Declaração como válidos, determinando ao juízo que seja oportunizada à autora nova juntada dos documentos corretamente digitalizados para reanalise, excluindo-se, de consequência, a condenação dos honorários advocatícios deferidos, e convertendo-se os mesmos à patrona subscrevente.” Preparo regular (IDs 20153769 e 20153770). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Primeiramente, cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de admissão ou não do recurso de apelação interposto contra a decisão que decidiu a exceção de pré-executividade como agravo de instrumento. Como cediço, a exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública. Se, após a análise do incidente de exceção de pré-executividade, o magistrado entender pela carência de exigibilidade do título objeto da execução, declarando-a nula, o ato processual adequado para a extinção do feito executório, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é uma sentença, consoante determina o § 1o do artigo 203 do mesmo Diploma Legal. No caso em comento, a exceção de pré-executividade, embora parcialmente acolhida, não pôs fim à execução, uma vez que determinou a intimação da parte exequente para retificar a planilha de débito, tendo em vista a exclusão de alguns valores. Logo, considerando a disposição contida no §2o do artigo 203 do Código de Processo Civil, o pronunciamento judicial em questão consiste numa decisão interlocutória. E, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Desse modo, considerando a disposição expressa no estatuto processual civil, o manejo de apelação ao invés de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, afastando a possibilidade de se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas. A título ilustrativo, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. I. À luz dos artigos 162, § 2o, e 522 do Código de Processo Civil, a decisão que julga exceção de pré-executividade sem extinguir a fase de cumprimento de sentença não pode ser qualificada como sentença e por isso desafia recurso de agravo de instrumento. II. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação contra a decisão que resolve incidente processual e que sequer tangencia o conceito de sentença insculpido no artigo 162, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 867157, 20150020030360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/4/2015, publicado no DJE: 27/5/2015. Pág.: 227) Aliás, a alegação de que teria sido induzida em erro pelo juízo ao considerar a possibilidade de efeitos infringentes aos embargos de declaração e julgá-los improcedentes revela-se absolutamente descabida. Ora, a intimação para a parte adversa se manifestar acerca dos aclaratórios decorre da disposição contida no art. 1.023, § 2o, do CPC. Ademais, os embargos não foram “julgados improcedentes”, mas, sim, rejeitados por decisão, cujo dispositivo encontra-se assim redigido: Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. (grifo nosso) Por conseguinte, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, descabe a análise das demais teses trazidas pela agravante. Posto isso, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora